Tribunal: TJMT
Processo: 1003893-67.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003893-67.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0001-83 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), JAISON GAMBA - CPF: 521.009.529-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
— SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — DEFERIMENTO — POSSIBILIDADE — REQUISITOS AUTORIZADORES — EXISTÊNCIA.

É admissível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário, em razão da apresentação de seguro garantia judicial.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Havan Lojas de Departamentos Ltda.

contra a decisão que, em
ação anulatória de ato administrativo com pedido de antecipação de tutela
proposta contra o
Estado de Mato Grosso
, in
deferiu a tutela provisória de urgência.

Assegura que
o juízo “
entendeu que os requisitos necessários
” para o deferimento da tutela provisória de urgência “
não se faziam presentes e que a caução oferecida não supre a exigência de depósito integral
”. Todavia, “
a sanção administrativa aplicada pelo Procon restou amparada pelas normas constantes no Código de Defesa do Consumidor (que dispõe sobre a organização do sistema nacional de defesa ao consumidor), logo, trata-se de dívida não tributária, o que por óbvio afasta a aplicação do Código Tributário Nacional
”.

Assevera que, “
a alteração legislativa promovida pela Lei 13.043/14 passou a admitir o seguro garantia para garantir a execução fiscal, previstas no artigo 9º da Lei 6.830/80, oportunizando ao executado que ofereça ou substitua a penhora por depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia
”.

Requer o provimento do recurso.

Deferida a antecipação de tutela recursal (Id. 80707473).

Contrarrazões (Id. 81827538).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 82961451).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...] Com efeito, não houve,
prima facie
, demonstração de que houve qualquer ilegalidade nos processos administrativos que tramitaram no órgão de proteção ao consumidor, razão pela qual a multa deve ser mantida, até porque o órgão da Administração agiu em conformidade com os princípios norteadores dos atos públicos e não há prova inequívoca capaz de convencer da verossimilhança das alegações da Autora, tampouco há prestação de caução, em dinheiro, para que a sua exigibilidade seja suspensa, como sói a hipótese prevista no art. 151, II do CTN.

[...]

Isto posto, consoante a fundamentação supra e ante a ausência de fundamento relevante que o caso denota, indefiro a tutela provisória de urgência vindicada.

Em conformidade ao princípio da celeridade processual, intime-se a parte Requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, retificar o polo passivo, devendo indicar tão somente o Estado de Mato Grosso como parte contrária, sob pena de extinção.

Após, cumprida a determinação acima, cite-se o Requerido para, querendo, apresentar a sua defesa, no prazo constante do artigo 335 c/c 183 do CPC.

Com a defesa, vistas à parte Requerente para impugnar no prazo legal.

Por se tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos do art. 178, parágrafo único do CPC, dispenso o parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores nesse sentido. [...]. (Id. 79022453, fls. 3/7)

Ação anulatória de ato administrativo com pedido de antecipação de tutela
proposta por
Havan Lojas de Departamentos Ltda.

contra o
Estado de Mato Grosso
,
com a finalidade de que seja decretada a “
nulidade da multa imposta no Processo 51.001.004.15-0038277
”, ou subsidiariamente, que “
sejam reavaliados os critérios que definiram o valor da multa aplicada, reduzindo-a a patamares mais condizentes
” (Id. 79009999, fls. 13).

No essencial,
o teor da decisão administrativa, datada de 17 de fevereiro de 2020, no processo administrativo nº 51.001.004.15-0038277, instaurado pelo
Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON)
a partir
da lavratura do auto de infração nº 2015.15.0024, de 4 de novembro de 2015:

[...] Ante o exposto, perfeitamente demonstrada a prática infrativa, pela fornecedora Havan Lojas de Departamentos., à legislação consumerista, julgo subsistente o auto de infração nº 2015.13.0041, ficando a mesma sujeita ao pagamento da multa (Lei n. 8078/90, art. 56, inciso, I; Decreto Federal n. 2.181/97, art. 18, I e Decreto Estadual n. 3.571, art. 11).

Passa-se, pois, a individualização da sanção administrativa, observados os critérios estabelecidos pelos arts. 24 ao 28, do Decreto Federal 2.181/97.

A fixação do valor da multa, referente às infrações ao Código de Defesa do Consumidor, respeitados os parâmetros estabelecidos, no parágrafo único do art. 57, da Lei n. 8.078/90 c/c parágrafo 2º do art. 47, do Decreto Estadual 3.571/04, será feita no presente caso de acordo com: a) gravidade da prática infrativa: é notório que existe uma grande coletividade de consumidores que utilizam os serviços da fornecedora autuada diariamente; b) vantagem auferida com o ato infrativo: o fato de não ser possível mensurar quanto a autuada efetivamente lucrou, economizou ou deixou de consumir com o descumprimento das normas, não desconsidera a vantagem nem invalida a aplicação de sanção; c) condição econômica do infrator.

Por todo exposto, fixo a pena-base, em detrimento da fornecedora
Havan Lojas de Departamentos
, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Para a imposição da pena e sua gradação, serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes, e no caso em tela, foram constatadas as circunstâncias atenuantes previstas no artigo 25, II e III do Decreto Federal 2.181/97.

A certidão de fl. 47 emitida pela Turma Recursal desta Superintendência de Defesa do Consumidor informa que a fornecedora é primária na prática infrativa às normas de defesa do consumidor.

Em face da presença das circunstâncias atenuantes, prevista no art. 25 inciso II do Decreto Federal nº 2181/97, diminui-se a pena em 1/3 (um terço), quanto seja, o valor de R$ 2.000,00 (vinte mil reais) (
sic
), diminuição essa em cumprimento ao art. 8º incisos I e II da Instrução Normativa nº 01/2005 SETEC/PROCON de 21/11/05, publicada em 23/11/2005.

Dispõe o art. 25 do Decreto Federal 2181/97: [...]

Decide-se pela aplicação da multa administrativa contra a fornecedora
Havan Lojas de Departamentos
Ltda., arbitrada no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), cujo recolhimento deverá ser efetuado através de DAR 1/AUT, documento anexo (art. 57 do Dec. Estadual 3.571/04), no prazo de 30 (trinta) dias, com a juntada de comprovante de pagamento nos autos, para respectiva baixa, ou no prazo de 10 (dez) dias, apresentar recurso administrativo, com efeito suspensivo, à Turma Recursal, nos termos que dispõe a Lei Estadual nº 7.926/03.

Na ausência do recurso ou após seu improvimento, caso o valor da multa não tenha sido pago no prazo de 30 (trinta) dias, será feita a inscrição do débito em dívida ativa pelo PROCON-MT, para posterior cobrança, com juros de 1% ao mês e será atualizado monetariamente pelo Índice Geral de Preços, (Fundação Getúlio Vargas) nos termos do Decreto Estadual 6.570/2005, de 10/10/2005.

A fornecedora terá o seu nome lançado no Cadastro Estadual de Reclamações Fundamentadas Não Atendidas e disponibilizado para a formulação do Cadastro Nacional, nos termos do art. 62 do Decreto Federal nº 2.181/97.

Cuiabá, Mato Grosso, 17/02/2020. [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 1001929-13.2021.8.11.0041, Id. 47478329, fls. 4/6). [com negrito no original].

Por se cuidar de sanção administrativa, logo crédito de natureza não tributário (Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, artigo 3º e Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, artigo 39, § 2º), a multa imposta pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), submete-se às disposições da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, que “
dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, e dá outras providências
”.

Nada obstante o caráter não tributário da multa administrativa, aplicável no caso, o disposto no artigo 151, II, da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, a autorizar a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário, desde que haja o depósito do seu montante integral, e ainda, aplica-se o artigo 835, § 2º, do Código de Processo Civil, que equipara o dinheiro a fiança bancária e ao seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da petição inicial, acrescido de trinta por cento.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é direito do contribuinte o oferecimento de seguro garantia com a finalidade de suspender a exigibilidade do crédito não tributário.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
MULTA ADMINISTRATIVA. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO
. NATUREZA JURÍDICA SANCIONADORA. UTILIZAÇÃO DE TÉCNICAS INTERPRETATIVAS E INTEGRATIVAS VOCACIONADAS À PROTEÇÃO DO INDIVÍDUO (GARANTISMO JUDICIAL). AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. MÉTODO INTEGRATIVO POR ANALOGIA.
É CABÍVEL A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO A PARTIR DA APRESENTAÇÃO
DA FIANÇA BANCÁRIA E
DO SEGURO GARANTIA JUDICIAL, DESDE QUE EM VALOR NÃO INFERIOR AO DO DÉBITO CONSTANTE DA INICIAL, ACRESCIDO DE TRINTA POR CENTO
(ART. 151, INCISO II DO CTN C/C O ART. 835, § 2º. DO CÓDIGO FUX E O ART. 9º., § 3º. DA LEI 6.830/1980). RECURSO ESPECIAL DA ANTT DESPROVIDO.

1. Consolidou-se o entendimento, pela Primeira Seção desta Corte Superior de Justiça, no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, da Relatoria do eminente Ministro Luiz Fux, Tema 378, DJe 10.12.2010, de que o art. 151, II do CTN é taxativo ao elencar as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito, não contemplando o oferecimento de seguro garantia ou fiança bancária em seu rol.

2. O entendimento contemplado no Enunciado Sumular 112 do STJ, segundo o qual o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro, que se reproduziu no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, não se estende aos créditos não tributários originários de multa administrativa imposta no exercício do Poder de Polícia.

3. Embora a Lei 6.830/1980 seja instrumento processual hábil para cobranças das dívidas ativas da Fazenda Pública, a natureza jurídica sancionadora da multa administrativa deve direcionar o Julgador de modo a induzi-lo a utilizar técnicas interpretativas e integrativas vocacionadas à proteção do indivíduo contra o ímpeto simplesmente punitivo do poder estatal (ideologia garantista).

4. Inexistindo previsão legal de suspensão de exigibilidade de crédito não tributário no arcabouço jurídico brasileiro, deve a situação se resolver, no caso concreto, mediante as técnicas de integração normativa de correção do sistema previstas no art. 4º. da LINDB.

5. O dinheiro, a fiança bancária e o seguro garantia são equiparados para os fins de substituição da penhora ou mesmo para garantia do valor da dívida ativa, seja ela tributária ou não tributária, sob a ótica alinhada do § 2º. do art. 835 do Código Fux c/c o inciso II do art. 9º. da Lei 6.830/1980, alterado pela Lei 13.043/2014.

6.
É cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento, nos moldes previstos no art. 151, inciso II do CTN c/c o art. 835, § 2º. do Código Fux e o art. 9º., § 3º. da Lei 6.830/1980, uma vez que não há dúvida quanto à liquidez de tais modalidades de garantia, permitindo, desse modo, a produção dos mesmos efeitos jurídicos do dinheiro
.

7. Não há razão jurídica para inviabilizar a aceitação do seguro garantia judicial, porque, em virtude da natureza precária do decreto de suspensão da exigibilidade do crédito não tributário (multa administrativa), o postulante poderá solicitar a revogação do decreto suspensivo caso em algum momento não viger ou se tornar insuficiente a garantia apresentada

8. O crédito não tributário, diversamente do crédito tributário, o qual não pode ser alterado por Lei Ordinária em razão de ser matéria reservada à Lei Complementar (art. 146, III, alínea b da CF/1988), permite, nos termos aqui delineados, a suspensão da sua exigibilidade, mediante utilização de diplomas legais de envergaduras distintas por meio de técnica integrativa da analogia.

9. Recurso Especial da ANTT desprovido. (STJ, Primeira Turma, REsp 1381254/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de junho de 2019). [sem negrito no original]

Pois bem.

No seguro garantia, apólice nº 05436.2021.0001.0775.0324060.000000, registrada na Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, emitida por Junto Seguros S.A, empresa de seguros regular perante a referida Superintendência, com data de validade de três (3) anos a contar de 4 de fevereiro de 2021, consta o limite máximo de garantia o valor de R$ 73.690,81:
setenta e três mil seiscentos e noventa reais e oitenta e um centavos (Id. 79022454, fls. 1/18).

Ademais, constata-se que o seguro garantia apresentado pela agravante está em conformidade com a Resolução nº 76, do Colégio de Procuradores da Procuradoria
-Geral do Estado de Mato Grosso, de 17 de outubro de 2016, que “
regulamenta o oferecimento e a aceitação do seguro-garantia judicial e Carta de Fiança em garantia de execução fiscal ou de futura execução fiscal de créditos tributários e não tributários inscritos na dívida ativa do Estado de Mato Grosso e dá outras providências
”.

Dessa forma, presente caução idôneo com valor suficiente à garantia do juízo, e ainda, em valor não inferior ao do débito constante da petição inicial, acrescido de trinta por cento, admissível é a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário em relação à multa aplicada no processo administrativo nº 51.001.004.15-0038277
.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para deferir a tutela provisória de urgência consistente na suspensão da exigibilidade do crédito não tributário decorrente de multa administrativa, relativa ao processo administrativo nº 51.001.004.15-0038277, aplicada pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021